Tribunal: TJPA
Processo: 0803093-23.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803093-23.2019.8.14.0028

APELANTE: JOSE MARIA LIMA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ANA KARLA PEREIRA GONÇALVES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0803093-23.2019.8.14.0028

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ

APELANTE:
JOSE MARIA LIMA DA SILVA

DEFENSOR PÚBLICO: DEMETRIUS REBESSI

APELADA:
ANA KARLA PEREIRA GONÇALVES

ADVOGADO:
ANDREIA HERINGER DE OLIVEIRA - OAB/PA 31.621

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ANULÁTORIA. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO EM JUÍZO. INCAPACIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADA A QUANDO DA SUA CELEBRAÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO.

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JOSÉ MARIA LIMA DA SILVA
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá que pronunciou a decadência, nos termos do art. 487, II, do CPC, nos autos da
Ação Anulatória ajuizada pelo apelante em face
ANA KARLA PEREIRA GONÇALVES.

Alega o recorrente em suas razões recursais de Id.
16724492
que embora a sentença tenha fundamentado que o apelante não demonstrou a sua incapacidade no momento em que realizou o acordo, há nos autos elementos comprobatórios da sua incapacidade, como laudo e depoimentos das testemunhas; sendo que não teria concordado com os termos do acordo se estivesse em sua plena capacidade mental, já que houve vantagem indevida para apelada e o apelante sofreu prejuízo desproporcional.

Ao final requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença.

Contrarrazões apresentadas Id.
16724494.

Distribuída a apelação, o recurso foi recebido em seu efeito suspensivo Id.
17870744.

É o relatório que encaminho à Secretaria, para inclusão na pauta do plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo ao julgamento do recurso.

O apelante se insurge contra sentença alegando que há provas nos autos que demonstram a sua incapacidade civil no momento em que celebrou o acordo e, em razão disso, o acordo homologado judicialmente deve ser considerado nulo.

Não assiste razão ao apelante.

OS
laudos juntados (
id.
16724310 - Págs. 5, 8
) atestam que o apelante se encontrava à época fazendo tratamento antidepressivo, pois apresentava um quadro de depressão, no entanto, tais laudos não são capazes de
comprovar
que efetivamente o apelante não possuía discernimento suficiente para gerir os atos da vida civil.

É inegável que a pessoa que se encontra em um quadro depressivo possa estar passando por forte abalo emocional, contudo, não se pode concluir que tal quadro tenha afetado seu discernimento a ponto de não compreender o acordo avençado, o qual inclusive teve seu trâmite regular, com a intervenção do Ministério Público e posteriormente homologado judicialmente, nos autos do processo nº 0005682-94.2014.814.0028.

Ademais a depressão não configura a incapacidade absoluta para os atos da vida civil. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu caso análogo. Vejamos:

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DE ATO DE APOSENTADORIA. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 3o. E 198 DO CÓDIGO CIVIL. A ANÁLISE DA INCAPACIDADE PARA A PRÁTICA DOS ATOS DA VIDA CIVIL REQUER A REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO REGIMENTAL DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. No tocante à alegada violação dos arts. 3º. e 198, ambos do Código Civil, verifica-se que o Tribunal de origem consignou que as moléstias que acometem a parte Agravante - depressão grave e distúrbio misto de emoções e conduta - não possuem o condão de lhe gerar incapacidade para os atos da vida civil, bem como de que já existiam à época da concessão do ato de aposentadoria, e que foram levadas em consideração, não havendo motivos que ensejem a suspensão do prazo prescricional.

2. O acolhimento da tese formulada pela parte Agravante, de que faz jus a revisão de sua aposentadoria proporcional para integral, ao argumento de se encontrar incapacitada para a prática dos atos da vida civil, demanda, necessariamente, o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Além do mais, sequer há notícias nos autos acerca de eventual interdição da parte Recorrente, de modo que a condição alegada não afeta, por ora, o prazo prescricional.

3. No mais, se extrai dos autos, que a aposentadoria da parte Recorrente somente se aperfeiçoou com a Decisão 8.142/2000 do Tribunal de Contas do Distrito Federal, datada de 7.11.2000, e que somente em 22.4.2014 ingressou com a ação de revisão da aposentadoria por invalidez proporcional, visando a concessão da aposentadoria integral, ou seja, mais de cinco anos após o ato de sua concessão, restando configurada, portanto, a prescrição do próprio fundo de direito, nos termos da firme orientação jurisprudencial desta Corte. Precedentes: AgRg no AREsp. 734.180/BA, Rel. Min. convocado OLINDO MENEZES, DJe 15.2.2016; AgRg no AREsp. 818.623/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 26.2.2016.

4. Agravo Regimental do particular a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp: 724326 DF 2015/0135905-7, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 16/02/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2017)

DA DECADÊNCIA.

No caso, o apelante ajuizou Ação Anulatória, pela qual pretende anular acordo homologado judicialmente, no qual as partes teriam acordado em relação a união estável, alimentos e partilha de bens, tendo o apelante
entregado à apelada a posse da casa localizada na Rua Machado de Assis, Quadra 37, Lote 07, Bairro Bom Planalto, Marabá – PA, e ficado com um terreno na Rua Vinicius de Moraes, s/n, no Bairro da Paz – Marabá - PA.

A pretensão de rescindir acordo homologado judicialmente deve ser perseguida através de Ação Anulatória, nos termos do art. 966, § 4º, do CPC, que assim estabelece:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

§ 4º Os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei.

Ademais para exercer seu direito à anulação, o apelante deve observar o prazo previsto no art. 178, III, do CC, que é de 04 (quatro) anos.

O acordo foi homologado por sentença em 19/08/2014 e transitou em julgado em 25/02/2015,
mas a ação somente foi ajuizada no dia 10/04/2019, portanto, forçoso reconhecer que a pretensão do autor foi alcançada pela decadência.

Isto posto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo a sentença em todos os seus termos. Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça (art. 85, § 11º do CPC).

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 16/04/2024